Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALOR. PIX. ERRO NA DIGITAÇÃO DA CHAVE DO BENEFICIÁRIO. CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO IMPOSSIBILITADA PELA RETENÇÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS ESTRANHA AO TITULAR DO DINHEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar a quantia de R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais), bem como a pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e efeito suspensivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito e de nexo causal, inexistência de falha na prestação de serviço e ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou subsidiariamente que seja minorada a quantia fixada a título de responsabilidade extrapatrimonial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57770144) e com preparo regular (ID 57770146 a ID 57770149). Contrarrazões apresentadas (ID 57770154).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o autor narrou que transferiu valores equivocadamente para a conta corrente da corré e, apesar da beneficiária querer devolver a quantia, a instituição financeira reteve indevidamente o montante, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e para responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), o que não ocorreu no presente caso.
7. Diante da demonstração da transferência errônea feita pelo autor e dos extratos bancários com os descontos automáticos promovidos pelo banco (ID 57769944), além da manifestação da correntista/beneficiária de que a quantia não lhe pertencia nem era a si destinada, não são suficientes os argumentos do réu de que inexistiu falha na prestação de serviço, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa.
8. O Código Civil, em seu artigo 884, enuncia o princípio do enriquecimento sem causa: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. A doutrina esclarece que o pagamento indevido é uma modalidade de enriquecimento sem causa.
9. O banco requerido apropriou-se do respectivo valor, recusando-se a devolvê-lo, embora devidamente notificado de que pertencente a terceiro de boa-fé que não possuía nenhuma relação contratual ou débito em face da recorrente (ID 175437573). O desconto automático na conta do devedor é exercício regular de um direito pela instituição financeira. Entretanto, confrontado pela prova do equívoco na transferência, a decisão de manter os descontos se transmuda em ato ilícito, mesmo diante do engano inicial da vítima/ terceiro de boa-fé.
10. O réu não se desvencilhou da alegação de ausência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que impõe a manutenção de sua condenação na restituição dos valores, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
11. Quanto à responsabilização por danos morais, ultrapassa o mero dissabor e aborrecimentos a retenção indevida de quantia transferida equivocadamente pelo autor, mesmo após o seu comparecimento à instituição financeira para esclarecimentos, juntamente com a correntista e beneficiária da conta, consubstanciada ao fato de que esse valor se destinava a insumos necessários para sua atividade laboral, o que é suficiente para causar-lhe transtornos e angústias, bem como para repercutir em sua esfera de direitos da personalidade como a honra, a credibilidade e a imagem.
12. Para a correta quantificação da indenização por danos morais, é necessário analisar alguns aspectos, atentando o julgador à extensão do dano ou intensidade do sofrimento, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para o ofendido, nem irrisório de modo a não cumprir com a sua função pedagógico-punitiva. Observando os critérios apontados, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença, mostra-se suficiente para reparar os danos morais sofridos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.